Tribunal: TJES
Processo: 5000334-36.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-36.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILVA VASCONCELOS LEITE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que a recorrente instale e forneça energia elétrica à recorrida, uma vez que o a recorrida apresentou todos os documentos exigidos pela EDP. .

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado especial pois estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde da demanda.

Conforme mencionado pelo magistrado, a autora cumpriu todas as exigências da recorrente e mesmo assim a ligação da energia não foi efetuada.

Além disso, quanto à alegação de que seria necessário comparecer à concessionária após a aprovação do projeto, cito trecho da sentença:

Além disso, a alegação da requerida de que a autora deveria comparecer novamente na agência, mesmo com toda a documentação correta, mostra-se desproporcional com o consumidor, já que na própria carta de aprovação do sistema elétrico a ré poderia ter informado a necessidade de novo comparecimento.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

CONDENO a recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em R$ 1.000.00 (mil ) reais, observando-se a menor complexidade da causa..

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.